Tribunal: TJDFT
Processo: 0726738-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo.

3. Um pronunciamento jurisdicional é considerado contraditório quando, dentro da mesma decisão, apresentam-se duas ou mais proposições inconciliáveis. Já o erro material passível de correção na via estreita dos embargos de declaração é aquele reconhecido “primu ictu oculi", consistente em simples equívoco ou inexatidão material sem qualquer conteúdo decisório, tais como erros de grafia, de nome ou de valor.

4. No caso, todas as questões relevantes e indispensáveis foram suficientemente analisadas de maneira clara, objetiva e concatenada, bem definida a legitimidade do ECAD para cobrança de retribuição autoral e reconhecida a existência de área sonorizada em espaço definido como casa de festas e eventos, conforme certidão da Junta Comercial. 4.1. Não se pode confundir omissão ou outro vício em julgado com discordância da parte a respeito de conclusão adotada em julgamento. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. É preciso diferenciar a hipótese em que o julgado embargado realmente padece de algum vício daquela situação em que não existe qualquer mácula na decisão e mesmo assim a parte, inconformada com o resultado julgamento busca, sob pretexto de prequestionar a matéria, rediscutir a causa, questionando os termos do anterior pronunciamento jurisdicional, o que é inadmissível.

5. Eventual reiteração de embargos de declaração sob o mesmo enfoque pode significar conclusão positiva quanto a ânimo de procrastinação do feito, razão por que de bom alvitre reportar-se ao conteúdo do artigo 1.026, parágrafo segundo, CPC.

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.